Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701320-87.2019.8.07.0008 RECORRENTE: J V V ARAUJO - EIRELI - ME RECORRIDA: PETLOG COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COMERCIAL. DUPLICATA COM ACEITE. INADIMPLEMENTO. CITAÇÃO EDITAL. NULIDADE. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. PERCENTUAL DE JUROS DE MORA ELEVADO. REDUÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. 1. Se a autoridade judiciária procede a pesquisa aos bancos de dados BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, antes de ordenar a citação editalícia do devedor, não há nulidade a ser declarada, apesar do insucesso da medida. Além do mais, a citação via edital atendeu aos critérios eleitos pelo legislador (art. 257, inciso II, CPC). 2. O termo a quo da correção monetária e dos juros de mora, cuidando-se de duplicata com aceite, acompanhada de documentos suficientes para comprovar a prestação dos serviços constitui título hábil a aparelhar a cobrança. 3. Sendo objeto da causa dívida positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento, data em que é automaticamente constituído em mora o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil. 4. Não se mostra razoável a incidência de juros moratórios no patamar de 8% (oito por cento) ao mês. Ainda que tivessem sido contratados, cabível sua redução, nos termos do art. 413 do Código Civil, sobretudo quando a parte autora não for instituição financeira, que, em tese, não suporta limitação de juros em seus contratos. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV e VI, 940 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, em especial sobre a cobrança de valor excessivo por parte da recorrida em relação à aquisição de materiais e equipamentos veterinários; b) artigos 239, 256, §3o, e 280, todos do Código de Processo Civil, argumentando que não foram esgotadas todas as tentativas de busca de seu endereço antes da determinação de citação por edital, a qual deve ser considerada nula; c) artigo 405 do Código Civil, defendendo que o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data da citação válida. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do item “a” do recurso especial, apontando ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 940 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme pontificado na sentença, tratando-se de erro material na indicação do valor da nota fiscal na petição inicial, não há que se falar em cobrança indevida (artigo 940 do Código Civil).” (ID 19934558). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a ma-fé do credor. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de má-fé na cobrança de dívida paga. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1625737/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/10/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 239, 256, §3o, e 280, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso em comento, foram realizadas pesquisas aos bancos de dados BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, contudo, não restaram frutíferas. Os meios adotados são os suficientes para que cumpra o requisito da citação por meio de edital” (ID 19934558), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco inviável o prosseguimento do apelo quanto à aventada afronta ao artigo 405 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356 DO STF. DUPLICATAS ACEITAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte Superior entende que "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de 08/04/2014). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1137304/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Com relação ao aludido vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025